Tribunal: STF
Processo: Pet 14812
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Impugnação deduzida contra decisão monocrática de Relator do Tribunal de Justiça estadual. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Natureza exaustiva do rol de competências constitucionais do STF (CF, art. 102). Precedentes. Negativa de seguimento.

Decisão

Trata-se de Ação Cautelar, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Itu, em face da decisão que denegou a medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança nº 2328365-83.2025.8.26.0000, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem, o Município de Itu, inserido no Regime Especial de Pagamento de Precatórios, promoveu Mandado de Segurança contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE) do TJSP. O ato coator consiste no indeferimento do pedido de adequação do plano de pagamento de precatórios para o exercício de 2025 à superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 (EC 136/2025).
O Município argumentou que os pagamentos para 2025 deveriam estar limitados ao percentual de 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício de 2024, conforme previsto no art. 100, § 23, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 136/2025. Alegou, ainda, já ter efetuado depósitos no patamar de 1,35% da RCL de 2024, superando o referido teto constitucional.
Afirma que a manutenção da decisão coatora impõe ao Município o dever de manter depósitos mensais em percentual superior ao limite constitucional, acarretando impacto financeiro severo e ameaça direta ao equilíbrio orçamentário e à continuidade dos serviços públicos essenciais.
Requer a concessão de medida liminar, para “Determinar a aplicação imediata da Emenda Constitucional nº 136/2025 à Municipalidade, a qual foi indevidamente desconsiderada tanto pelo Desembargador Coordenador da DEPRE/TJSP quanto pelo magistrado do tribunal a quo no Mandado de Segurança nº 2328365-83.2025.8.26.0000”.
É o relatório.
Decido.

A natureza exaustiva do rol de competências constitucionais do STF (CF, art. 102). 

O requerente invoca os arts. 294 a 310 do Código de Processo Civil, que disciplinam a tutela provisória, para sustentar a competência originária desta Corte, sob o argumento de que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter antecedente.
Ora, o pedido de tutela provisória, seja de natureza cautelar ou antecipada, deve ser necessariamente formulado perante o juízo competente para o julgamento da causa principal, conforme expressa previsão legal:

Código de Processo Civil
“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.”

No caso concreto, a causa principal — o mandado de segurança — já foi regularmente instaurada e encontra-se em curso perante o Tribunal de Justiça estadual, de modo que a competência para o exercício da jurisdição cautelar permanece naquele âmbito, cabendo ao Relator, com possibilidade de apreciação pelo colegiado competente, o exame de eventuais pedidos de tutela provisória.
A hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a demanda se volta contra decisão monocrática proferida por Tribunal de Justiça estadual que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, matéria cuja impugnação deve ser veiculada pelas vias recursais próprias no âmbito da instância competente, inexistindo previsão no art. 102 da Constituição Federal que autorize o conhecimento, por esta Corte, de ação cautelar ou petição manejada como sucedâneo recursal ou como meio autônomo de reexame de decisões cautelares proferidas por Tribunais locais.
A competência originária do Supremo Tribunal Federal possui natureza eminentemente constitucional, razão pela qual a jurisprudência desta Casa tem reiteradamente afirmado que o art. 102, I, da Constituição da República contém um rol exaustivo (“numerus clausus”) das hipóteses em que lhe é dado atuar como instância originária. Veja-se:

“PETIÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO 
– A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.”
(Pet 6903 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204  DIVULG 08-09-2017  PUBLIC 11-09-2017)

Esse caráter exaustivo das competências é voltado a preservar a posição institucional da Corte como órgão de cúpula do Poder Judiciário e a impedir ampliações indevidas de sua jurisdição. A atuação originária do STF somente pode ocorrer quando a própria Constituição expressamente o determina, sendo incabível estender essa competência a situações não contempladas no texto constitucional.
No caso, a demanda apresentada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, o que, por si só, basta para afastar a competência originária desta Corte.
A via eleita não pode ser utilizada como atalho processual para reexame de decisão monocrática proferida no curso de mandado de segurança em trâmite perante tribunal estadual.
Pelo exposto, ante a ausência de competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a esta Petição.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente